Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-85.2024.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801495-85.2024.8.14.0019

APELANTE: FRANCISCO DO ROSARIO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Francisco do Rosário Rodrigues
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de
07 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
16 dias-multa
, além da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
à vítima.

A defesa suscitou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteou absolvição sob alegação de coação moral irresistível (art. 22 do CP), revisão da dosimetria e afastamento da indenização fixada.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar:

Se há nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal irregular);

Se é cabível o direito de apelar em liberdade;

Se restou comprovada a coação moral irresistível a justificar a inexigibilidade de conduta diversa;

Se a dosimetria e a reparação civil fixada na sentença comportam revisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de direito de recorrer em liberdade
:
rejeitada. Matéria de liberdade é insuscetível de análise em apelação, devendo ser manejada pela via adequada do habeas corpus.

Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal:
afastada. A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP não invalida o ato quando há outras provas autônomas que confirmam a autoria, especialmente a perseguição policial que culminou na prisão do réu logo após o delito, em posse da
res furtiva
.

Mérito:
as provas demonstram que o apelante participou ativamente do roubo, conduzindo o veículo da vítima, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes. A alegada coação moral irresistível não restou comprovada e não encontra amparo nos autos.

Dosimetria:
pena-base fixada com fundamentação idônea e concreta, observando os vetores do art. 59 do CP. A aplicação das majorantes foi correta, limitando-se à fração máxima de 2/3 pela causa que mais aumenta, conforme o art. 68, parágrafo único, do CP.

Danos morais
:
cabível a fixação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante do pedido expresso na denúncia e do efetivo abalo sofrido pela vítima. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, 7 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento 16 dias-multa (id 27151098).

Em suas razões, pleiteou, em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da nulidade do feito, em face das irregularidades no reconhecimento pessoal o qual ignorou as regras do art. 226 do CPP. No mérito advogou o pleito absolutório, com supedâneo na inexigibilidade de conduta diversa (art. 22 do CP), pois teria sido obrigado a praticar o delito em razão de ameaças de morte. Por fim, asseverou pela reforma da dosimetria fixada, e afastamento da indenização por danos morais, uma vez que não houve instrução (ID 27151109).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 27151113).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, não conhecimento do pedido de apelar em liberdade, devido a inadequação da via eleita e na parte conhecida pelo improvimento (ID 27314574).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia 29 de novembro de 2024, por volta das 18h40min, no município de Castanhal/PA, FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em desfavor de EDINALDO MONTEIRO SILVA. EDINALDO MONTEIRO SILVA, proprietário do veículo FIAT UNO DRIVE, PLACA PZP2735, PRATA, ANO 2017/2018, informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo, no município de Castanhal/PA, quando recebeu um chamado para uma corrida. O trajeto informado era do ponto de parada das vans para o bairro Ana Júlia. A vítima relatou que, ao chegar ao local, dois rapazes entraram no carro, um moreno alto e magro e um branco alto. O moreno assumiu o volante e o outro ficou no banco de trás com a vítima. Acrescentou, ainda, que ambos estavam armados. Por determinação dos assaltantes, seguiram em sentido à cidade de Terra alta e, ao chegar no Ramal Bom Jesus, a vítima foi deixada no local. Os investigaram levaram os seguintes bens da vítima: automóvel FIAT UNO DRIVE, PLACA PZP2735, PRATA, ANO 2017/2018, aparelho celular e a quantia de R$ 10,00. Após, tomaram rumo desconhecido ADRIANO MONTEIRO PAIVA, Policial Militar, informou que os policiais uma denúncia via rádio de que dois suspeitos roubaram um carro na cidade de Castanhal e deixaram a vítima em Terra Alta, tomando rumo desconhecido em seguida. A equipe policial realizou buscas nas proximidades, mas não obteve sucesso em localizar o veículo e os assaltantes, motivo pelo qual fizeram o acompanhamento da vítima até a cidade de Curuçá. (ID 132691166 - Pág. 8) Já em Curuçá, na Avenida 7 de Setembro, avistaram o carro roubado e deram ordem de parada. Os investigados não pararam e perderam o controle do carro, colidindo com a VTR 0528. FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES saiu do carro, portando um revólver calibre .38 e atirou contra a guarnição. Devido à troca de tiros entre os autores do roubo e os policiais, FRANCISCO foi atingido pelos disparos e encaminhado para o hospital. Quanto ao outro indivíduo coautor do delito, após o confronto com a polícia, fugiu para área de mangue e ainda não foi identificado. FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES, não foi interrogado perante a autoridade policial, pois o denunciado encontrava-se no Hospital Metropolitano, devido ter sido atingido pelos disparos. (ID 132691166 - Pág. 19

São os fatos.

Conforme relatado, a defesa pleiteou, em sede preliminar, o direito de recorrer em liberdade, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da nulidade do feito, em face das irregularidades no reconhecimento pessoal o qual ignorou as regras do art. 226 do CPP. No mérito advogou o pleito absolutório, com supedâneo na inexigibilidade de conduta diversa (art. 22 do CP), pois teria sido obrigado a praticar o delito em razão de ameaças de morte. Por fim, asseverou pela reforma da dosimetria fixada, e afastamento da indenização por danos morais, uma vez que não houve instrução (ID 27151109).

1 - DAS PRELIMINARES

No tocante ao pedido preliminar acerca do
direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Logo, em face da inadequação da via eleita, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

No tocante a nulidade pela eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, não
se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023). Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, como restou claro na
narrativa da vítima EDINALDO MONTEIRO DA SILVA, que declarou (...) que ficou na mira de uma arma de fogo, que o indivíduo que foi capturado era o condutor do veículo, que o indivíduo que ficou ao seu lado no banco de trás fugiu, que eles estavam com rosto descoberto, que o deixaram em um ramal em Terra Alta às 20:00 horas aproximadamente. Ressaltou que não realizou reconhecimento pessoal ou fotográfico do indivíduo capturado, que soube que o indivíduo capturado foi encaminhado ao hospital, que lhe exibiram a fotografia de um indivíduo, mas foi do indivíduo que fugiu. Além do fato do réu FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES, ter confirmado que efetivamente participou do evento reprovável, malgrado sustente que agiu sob coação moral irresistível.

Conveniente mencionar que o réu FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUE, foi perseguido e preso em flagrante delito após intensa troca de tiros com os policiais que conseguiram alveja-lo, sendo socorrido ao hospital.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal sequer foi realizado, segundo os relatos da vítima, mas as notórias evidencias demonstraram o protagonismo do réu no evento, pois foi perseguido após o roubo e ao final capturado ainda na posse da res, conforme ratificado por este por ocasião de seu interrogatório. Portanto, diante das inarredáveis evidencias que integram o acervo processual, incontroverso o protagonismo de
FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES no crime em comento,
já inequivocamente estabelecido pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Desse modo, diante da argumentação delineada alhures, imperativo a rejeição da nulidade sustentada pela defesa.

2 - DO MÉRITO

2.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A tese defensiva embasada na inexigibilidade de conduta diversa, segundo os termos do art. 386, VI, do CPP, onde a circunstância na qual não se poderia exigir do indivíduo que agisse de uma maneira diferente daquela. Desse modo, somente nos casos de coação moral irresistível, ou agir em obediência a uma ordem hierárquica, segundo os termos insculpidos no art. 22 do CP, seriam as condições indispensáveis para sustentar a tese defensiva, mas que não espelham a realidade processual. Nesse enlace o recorrente FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES disse:

Que estava em casa e recebeu uma ligação de João para dirigir um veículo, que se encontrou com um terceiro, vulgo DL, e no Ana Júlia entraram no carro de aplicativo, momento em que este terceiro, DL, anunciou o roubo e mandou que assumisse a direção do carro, que em Curuçá seria libertado por esse terceiro, que a polícia perseguiu o veículo, que foi ameaçado de morte se parasse o veículo, que não sabia que era um assalto, que após DL anunciar o roubo que percebeu se tratar de um roubo, que não tinha como fugir, pois DL estava com uma arma, e só o libertaria em Curuçá.

Destarte, para a configuração da causa supralegal de exclusão da culpabilidade em face da inexigibilidade de conduta diversa, deve ser analisada no caso concreto, examinando se era juridicamente exigível comportamento diverso daquela pessoa específica, na concreta situação em que se encontrava.

Na hipótese, a narrativa do réu não encontra amparo em nenhum elemento de prova dos autos, e a vítima foi enfática em avalizar que os indivíduos que adentraram no veículo, agiam de forma orquestrada, pois anunciaram o assalto e o colocaram no banco de traz e ainda perguntaram se havia GPS, sendo que FRANCISCO DO ROSÁRIO assumiu a direção do veículo, em clara divisão de tarefas.

Diante do caso, a
exclusão da culpabilidade amparada na inexigibilidade de conduta diversa caracterizada pelo estado de necessidade exculpante é exceção; referida supressão tem eficácia apenas em situações muito específicas, sob o infortúnio de sua utilização indiscriminada banalizar as situações típicas, o que, certamente, não se aplica no caso em análise. Desse modo, diante das provas que remetem a efetiva e determinante participação de
FRANCISCO DO ROSÁRIO RODRIGUES no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego ostensivo de arma de fogo, não havendo qualquer possibilidade do acolhimento da tese defensiva.

2.2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Quanto a dosimetria fixada, o magistrado mensurou a pena base em 05 anos e 05 meses de reclusão e 12 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais das circunstâncias e consequências do crime (ID 27151098 - Pág. 8).

Como se pode observar, o juízo considerou como desfavoráveis os moduladores das circunstâncias e consequências do crime, em fundamentação idônea, que atendeu as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, além de tangenciar orientações da sumula 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável
dos vetores, os quais tangenciaram o enredo apresentado no acervo processual, não havendo motivos para reparos.

Na segunda fase da dosimetria de Hungria, não se observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão, que diminuiu a pena provisória para 04 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal), ocasião em que foi aplicada a causa que mais aumenta, ou seja, a razão de 2/3, passando a pena provisória a vigorar em 07 anos e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa, a qual deve ser cumprida em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal).

Acerca do afastamento da restrição da liberdade da vítima, temerário o seu adimplemento, pois segundo os autos, a vítima EDINALDO foi mantida em poder do réu desde as 16:40 horas até 20:00 horas e abandonada em um ramal já em outra cidade (Terra Alta) diferente do local onde foi rendido (Castanhal), o que é suficiente para configurar a causa de aumento em questão.

Demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal."
Acórdão 1207875
, 20150410076883APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019.

Noutro ponto, restou evidenciado o emprego ostensivo de arma de fogo no evento delituoso, ocasião em que o réu e o comparsa trocaram tiros com a polícia sendo alvejados, onde o apelante foi socorrido e levado ao hospital. Desse modo, incontroverso a aplicabilidade da majorante do art. 157, § 2º A-I do CP, na razão de 2/3, uma vez que a
arma de fogo utilizada é de uso permitido, caso fosse de uso restrito ou proibido, a pena seria aumentada em dobro, conforme o § 2º-B do artigo 157 do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. A confissão do apelante se encontra em consonância com as demais provas produzidas. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote da circunstância judicial indevidamente valorada (personalidade do agente). Inteligência da súmula nº 444 do STJ. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO ALUSIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO- IMPOSSIBILIDADE – A prova oral coligida aos autos demonstra, de forma inequívoca, o liame subjetivo necessário para caracterizar a hipótese de concurso de pessoas entre o acusado e os demais agentes. De outro lado, no tocante ao emprego de arma de fogo, a Terceira Seção do C. STJ, no julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: "É prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa". O ofendido foi enfático ao relatar que o crime fora perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exibida pelo apelante, que por sua vez, confessou que utilizou uma arma de fogo para a prática do crime. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de 1/3 (um terço) mais 2/3 (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do CP. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – Deve ser alterado o regime prisional para o inicial semiaberto - Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea b, do CP e incidência da súmula nº 440 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15094784320198260114 Campinas, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022).

Dessa forma, observou-se que a dosimetria fixada se fez escorreita, não havendo motivos para emendas ou correções.

2.3 – DA INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

Acerca dos danos morais, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Conforme, as regras insculpidas no art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 27150599), tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$3.
000,00 (três mil reais),
a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante, que
poderá ser parcelado, devendo o acusado, incontinenti, arcar com as consequências do delito praticado.
A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025